Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-41.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO PARCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. Não demonstrado o inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, à míngua de provas da existência de atraso nas obras, urge reconhecer o direito à retenção parcial dos valores pagos pelo promitente comprador. Súmula 543 do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.